Tribunal: TJSP
Processo: 1501389-96.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Furto qualificado – Recurso da Defesa: Pedido de absolvição: Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório – Réu que foi detido na posse dos bens subtraídos após deixar a residência das vítimas – Não há razão duvidar da palavra das ofendidas, as quais afirmaram que os objetos apreendidos com o réu eram de sua propriedade – Não ocorrência de

Ementa:
Furto qualificado – Recurso da Defesa: Pedido de absolvição: Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório – Réu que foi detido na posse dos bens subtraídos após deixar a residência das vítimas – Não há razão duvidar da palavra das ofendidas, as quais afirmaram que os objetos apreendidos com o réu eram de sua propriedade – Não ocorrência de desistência voluntária – O acusado deixou o local uma vez que se viu na iminência de ser detido, diante do fato de uma das vítimas estar na casa – Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância - A conduta do infrator não pode ser considerada como expressiva de mínima ofensividade, nem a reprovabilidade do comportamento tomada como de reduzido grau, uma vez que ele demonstrou extrema ousadia em escalar o muro da residência e tentar ainda arromba-la – Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para inocentar o réu – Condenação mantida. Pena: Necessidade de redução apenas pelo aumento excessivo em razão da reincidência – Incogitável o reconhecimento da tentativa, pois o "iter criminis" foi percorrido em sua totalidade – Regime mantido – Réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente. Dado parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000359048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501389-
96.2019.8.26.0545, da Comarca de Atibaia, em que é apelante MAYCON APARECIDO
DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo apenas para reduzir a pena de MAYCON
APARECIDO DE JESUS, condenando-o à 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, no piso, mantendo-se, no
mais, a r. sentença por seu próprios fundamentos.
Comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.
Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que ensejaram o decreto da
prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer
motivo para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva.
Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501389-96.2019.8.26.0545 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
1501389-96.2019.8.26.0545
Comarca:
ATIBAIA
Apelante:
MAYCON APARECIDO DE JESUS
Apelado:

MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
28207
Furto qualificado Recurso da Defesa: Pedido de absolvição:
Impossibilidade

Autoria
e
materialidade
devidamente
comprovadas Robusto conjunto probatório Réu que foi detido
na posse dos bens subtraídos após deixar a residência das vítimas
Não há razão duvidar da palavra das ofendidas, as quais afirmaram
que os objetos apreendidos com o réu eram de sua propriedade –
Não ocorrência de desistência voluntária O acusado deixou o
local uma vez que se viu na iminência de ser detido, diante do fato
de uma das vítimas estar na casa Impossibilidade de aplicação do
princípio da insignificância - A conduta do infrator não pode ser
considerada como expressiva de mínima ofensividade, nem a
reprovabilidade do comportamento tomada como de reduzido
grau, uma vez que ele demonstrou extrema ousadia em escalar o
muro da residência e tentar ainda arromba-la Defesa que não
logrou produzir qualquer contraprova suficiente para inocentar o
réu Condenação mantida. Pena: Necessidade de redução apenas
pelo aumento excessivo em razão da reincidência Incogitável o
reconhecimento da tentativa, pois o “iter criminis” foi percorrido
em sua totalidade Regime mantido Réu que ostenta maus
antecedentes e é reincidente. Dado parcial provimento ao recurso.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que adoto,
acrescento que o recorrente MAYCON APARECIDO DE JESUS foi
condenado à pena de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501389-96.2019.8.26.0545 -Voto no
3
fechado, bem como ao pagamento do montante equivalente a 14 dias-multa,
pela prática da conduta descrita no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código
Penal (fls. 152/161).
Inconformado,
apela
a
Defesa
pleiteando, no mérito, a absolvição do réu em razão da insuficiência
probatória ou ante a atipicidade da conduta (pela desistência voluntária ou
inexistência de materialidade) ou, ainda, aplicando-se o princípio da
insignificância. Subsidiariamente busca o reconhecimento da tentativa (fls.
220/235).
Devidamente
contra-arrazoado
o
recurso (fls. 240/243), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este
Egrégio Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer pelo desprovimento do recurso defensivo (fls. 254/264).
É o relatório.
Narra a denúncia que, no dia 21 de
novembro de 2019, às 09:38 horas, na Rua Aristídes Borghi, n. 99, Planalto
de Atibaia, na cidade e comarca de Atibaia, o acusado subtraiu, para si,
mediante escalada, 01 (um) alicate e 01 (uma) chave de fenda, pertencentes às
vítimas Raquel Ramos Dutra e Aline Ramos Dutra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501389-96.2019.8.26.0545 -Voto no
4
Conforme apurado, no dia dos fatos, o
acusado, mediante escalada, entrou na residência das vítimas e tentou
arrombar as janelas e a porta para adentrar no local, só não conseguindo
devido às grades contidas nas janelas.
A vítima Raquel acionou a polícia e
ligou para sua irmã Aline para avisar que alguém estava tentando entrar na
casa delas. No momento em que Aline estava chegando ao local, para prestar
socorro à irmã, flagrou o acusado pulando o portão de sua residência e se
evadindo do local.
As
vítimas
informaram
as
características do acusado para os guardas municipais, que o encontraram
ainda pelo bairro, na posse dos objetos subtraídos.
Dito isto, a materialidade do crime
restou comprovada diante do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01),
Boletim de Ocorrência (fls. 08/10), Auto de Exibição e Apreensão e Entrega
(fls. 11/12), e pelas demais provas produzidas durante a instrução criminal.
A autoria também restou devidamente
constatada.
O apelante, em sede policial, preferiu
não se manifestar (fls. 13). Posteriormente, ouvido sob o crivo do
contraditório, admitiu ter invadido o imóvel, mas, ao ouvir barulhos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501389-96.2019.8.26.0545 -Voto no
5
interior da residência, deixou o local sem nada levar. Contou que as
ferramentas lhe pertenciam e que os policiais as encontraram em um local
próximo de onde foi abordado. Enfim, alegou que, para ingressar na
residência, pulou o muro, com altura maior que a dele, que mede 1,73cm.
(mídia digital).
Entretanto, a tentativa do acusado de se
isentar de culpa não convence, senão vejamos.
A
vítima
Raquel
disse
que
se
encontrava na sua residência, oportunidade em que notou que alguém estava
forçando a janela. Inicialmente, enviou uma mensagem de texto para sua irmã
Aline indagando se era ela quem estava mexendo na janela, porém ela
respondeu que estava no trabalho. Assim, imediatamente ligou para a polícia
militar e informou que havia alguém tentando arrombar a janela de sua
residência, informando, também, sua irmã. Percebeu que o acusado forçou as
janelas do quarto, cozinha e sala, além de ter aberto a janela da sala, o que a
deixou com muito medo. Contudo, o indivíduo não conseguiu adentrar o
imóvel por conta das grades de proteção instaladas. Após algum tempo, tudo
ficou em silêncio, enquanto mantinha contato com a polícia militar pelo
telefone, mas o barulho voltou a ocorrer com novas tentativas de invasão da
casa logo após. Em seguida, depois de alguns minutos de silêncio, passou a
ouvir sua irmã Aline gritando no portão de casa para ela sair do local, a qual
lhe relatou ter visto um homem pulando o portão da residência para a rua,
justificando não ter furtado nada e que somente invadiu o local por acreditar
que estava abandonado. Logo em seguida foram ao local integrantes da
polícia militar e da guarda municipal, os quais foram informados das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501389-96.2019.8.26.0545 -Voto no
6
características físicas do indivíduo que havia invadido a residência e a direção
que ele havia tomado. Posteriormente, os guardas municipais conseguiram
prender o réu, reconhecido pela sua irmã como o responsável por ter invadido
a residência. O acusado, depois de pular o portão da frente da residência,
provavelmente utilizou uma mesa que encostou no muro do imóvel para
conseguir saltar outro portão, que assim como o da frente, estava trancado.
Observou, ainda, alguns sinais de tentativa de arrombamento nas janelas e
porta, bem como deu falta de uma chave de fenda e um alicate que estavam
no local antes do réu ter adentrado o quintal. Os bens subtraídos foram
apreendidos em poder do réu e restituídos à declarante (fls. 186/190).
A vítima Aline disse que, na data dos
fatos, recebeu uma mensagem de texto de sua irmã questionando se ela estava
tentando ingressar na residência, tendo respondido negativamente, vez que
estava no trabalho e não em casa. Sua irmã, então, relatou que havia alguém
tentando entrar no imóvel, forçando as janelas e portas. De imediato foi para
o local, sendo que, ao chegar na frente da casa, visualizou um individuo
pulando o portão para a rua, levando consigo uma chave de fenda. Indagou o
que o indivíduo fazia no interior de sua residência, recebeu como resposta
que ele pensou se tratar de local abandonado e que não havia furtado nada,
passando a caminhar pela rua como se nada tivesse acontecido. Depois da
chegada da polícia e da guarda municipal, descreveu o ocorrido, as
características físicas do réu e a direção que ele havia tomado, sendo que ele
acabou detido pelos guardas. Compareceu na delegacia de polícia e
reconheceu o acusado, com absoluta certeza, como o responsável por ter
invadido sua residência e furtado ferramentas, além de ter tentado arrombar
janelas e porta (fls. 191/194).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501389-96.2019.8.26.0545 -Voto no
7
Os
guardas
municipais,
Robson
Felinsqui Dos Santos e Fabio Junio Freitas Pereira disseram que realizavam
patrulhamento de rotina com motocicletas, oportunidade em que foram
informados sobre um furto em andamento em uma residência. Dirigiram-se
ao local e lá notaram a presença de viaturas da polícia militar e da guarda
municipal, bem como da vítima Aline, que informou o ocorrido, as
características físicas e vestes do furtador e o rumo que ele havia tomado. Em
diligências, avistaram o réu, reconhecido pessoalmente, cujas caraterísticas
coincidiam com as informadas, o qual, ao notar a presença da guarnição, saiu
correndo, porém foi alcançado e detido. Realizada a abordagem, em busca
pessoal, foram apreendidos em seu poder uma chave de fenda e um alicate.
Indagado, o acusado confessou que havia invadido uma residência e
subtraído aquelas ferramentas. Diante dos fatos, foi conduzido para delegacia
de polícia (fls. 195/200).
Eis que, em que pese os argumentos
apresentados pela combativa Defesa, se revela não só correta, como
necessária, a condenação do apelante pelo delito de furto qualificado.
Ora,
é
sabido
que
nos
delitos
patrimoniais as declarações das vítimas são de extrema importância para
elucidar os fatos e apontar a autoria.
Este é o entendimento do doutrinador
Tourinho Filho:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501389-96.2019.8.26.0545 -Voto no
8
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido.
Foi ela quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a
prestar necessários esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3o volume,
Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259).
Não há nenhuma razão para invalidar o
depoimento e reconhecimento das vítimas pois não se observa, no presente
caso, qualquer intenção deliberada de prejudicar o apelante, pessoa que
sequer conheciam, não revelando, portanto, interesse em incriminá-lo
falsamente.
Nesse passo, destaca-se que os guardas
municipais apresentaram depoimentos seguros e uníssonos, afirmando,
ambos, que o acusado foi detido na posse das ferramentas (ao contrário do
que alegou Maycon), sendo que tais testemunhos têm presunção de
veracidade e de idoneidade, competindo à defesa a prova, ainda que
indiciária, do abuso ou vício na conduta dos agentes da lei, o que não foi
produzida. É verdade que a prova nem sempre é fácil, mas não se pode
desmerecer as palavras de agentes públicos sem qualquer indício a respeito.
Mas nao é só.
Ressalta-se que o ora acusado não
logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501389-96.2019.8.26.0545 -Voto no
9
Aliás, reforçando, não é crível que as
vítimas inventariam que as ferramentas apreendidas com Maycon eram de
propriedade delas, e por ele haviam sido subtraídas, somente para incriminá-
lo de forma gratuita.
Passo outro, ante o exposto, impossível
se mostra, também, o reconhecimento da desistência voluntária.
Pelo que se depreende dos autos, o
apelante não desistiu de prosseguir na execução do crime, mas apenas não
conseguiu entrar na casa e subtrair mais objetos pelo fato da vítima estar no
imóvel e ter percebido sua ação.
A desistência voluntária pressupõe a
espontânea voluntariedade do agente que deixa de prosseguir na execução do
delito e não o fracasso daquele que, face os obstáculos fáticos enfrentados,
não alcanç todos seus objetivos.
Aqui, observa-se que os argumentos
defensivos foram bem rebatidos na r. sentença condenatória, destacando-se a
seguinte colocação: “Não convence a tese do réu de que voluntariamente
desistiu da consumação delitiva que as ferramentas apreendidas lhe
pertenciam. Inicialmente porque Raquel detalhou que ouviu barulhos e
telefonou para a irmã, acabando por ligar também para a polícia e que,
tempos depois, percebeu que os barulhos cessaram, constatando que
ferramentas que eram guardadas na lavanderia do imóvel foram subtraídas.
Depreende-se, portanto, que o réu apoderou-se das ferramentas para com elas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501389-96.2019.8.26.0545 -Voto no
10
arrombar portas e janelas do imóvel e que, ao não conseguir concluir seu
intento, fugiu dali em poder das ferramentas subtraídas. Ou seja, o réu fugiu
do imóvel ao perceber que se avizinhava sua detenção, na medida em que a
vítima acionou a polícia, deixando o local em poder de bens subtraídos.”.
Pois bem, restou constatado que os
depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório são firmes e coesos,
corroborando a veracidade da dinâmica descrita na inicial acusatória.
Dessa forma, uma vez configurado o
crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto que,
como analisado, a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente
incontroversas, e comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de
convicção colhidos ao longo da persecutio criminis.
Sendo assim, é possível concluir que
não prosperam as teses defensivas de absolvição, uma vez que o conjunto
probatório é robusto e dilucidado para manter a r. decisão de primeiro grau.

Insurge-se a Defesa, ainda, pleiteando a
absolvição do réu, ante a aplicação do princípio da bagatela. No entanto, seu
inconformismo não deve ser atendido.
É impossível se reconhecer o princípio
da insignificância, uma vez que tal princípio não é uma unanimidade, nem foi
agasalhado pela legislação. Pelo contrário, há corrente jurisprudencial no
sentido de que o pequeno valor da res não autoriza o reconhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501389-96.2019.8.26.0545 -Voto no
11
crime de bagatela, o qual, a rigor, representa verdadeiro incentivo à prática de
pequenos delitos, desestabilizando a ordem social.
"Habeas corpus. Furto de barras de chocolate.
Res furtiva de pequeno valor. Mínimo grau de lesividade. Alegada incidência do postulado
da insignificância penal. Inaplicabilidade. Paciente reincidente específico em delitos
contra o patrimônio, conforme certidão de antecedentes criminais. Ordem denegada. 1.
Embora seja reduzida a expressividade financeira dos produtos subtraídos pelo paciente,
não há como acatar a tese de irrelevância material da conduta por ele praticada, tendo em
vista ser ele reincidente específico em delitos contra o patrimônio. Esses aspectos dão
claras demonstrações de ser um infrator contumaz e com personalidade voltada à prática
delitiva. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, “o reconhecimento da insignificância
material da conduta increpada ao paciente serviria muito mais como um deletério
incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada
mobilização do Poder Judiciário” (HC no 96.202/RS, DJe de 28/5/10). 3. Ordem
denegada. " (STF, HC 101.998/MG, 1.a Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de
22/03/2011 grifo nosso)
Mesmo para aqueles que adotam
posicionamento diverso, a fim de reconhecer e aplicar o princípio da
insignificância é preciso atentar-se a mais elementos que tão somente o valor
material do bem subtraído.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu
que para o reconhecimento do princípio da insignificância devem estar
presentes no caso, cumulativamente, os requisitos: ofensividade mínima da
conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau
de reprovabilidade do comportamento do agente e, inexpressividade da lesão
jurídica provocada (Recurso Ordinário em Habeas Corpus 103.552 DF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501389-96.2019.8.26.0545 -Voto no
12
Analisando sob esse ponto de vista, no
caso em tela, a conduta do infrator não pode ser considerada como expressiva
de mínima ofensividade, nem a reprovabilidade do comportamento tomada
como de reduzido grau, uma vez que ele demonstrou extrema ousadia em
escalar o muro da residência e tentar ainda arrombá-la.
Desta feita, no caso em comento, de
rigor é a manutenção da r. sentença.
Superadas essas questões, passa-se para
análise acerca da dosimetria.
Com relação à fixação da pena, a
mesma se encontra devidamente motivada e individualizada, porém, necessita
de ajuste, como será explicado.
Inicialmente,
a
qualificadora
de
escalada restou devidamente configurada pelas provas colhidas, assim, as
iniciais partem de 02 anos de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa.
Na
primeira
fase,
observando
os
critérios do art. 59 do Código Penal, a pena-base foi corretamente aplicada
em 1/6 acima do piso, diante dos maus antecedentes que o réu ostenta (fls.
35/38), perfazendo 02 anos e 04 meses de reclusão e o pagamento de 11 dias-
multa.
Na
segunda
fase,
verificou-se
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501389-96.2019.8.26.0545 -Voto no
13
presença a agravante da reincidência (fls. 35), sendo a reprimenda majorada
em 1/3, o que, entretanto, mostrou-se excessivo, devendo a fração ser alterada
para 1/6, totalizando, agora, a pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de
reclusão, e o pagamento de 12 dias-multa, no piso.
Nota-se que é incabível o pleito
defensivo de reconhecimento da tentativa, tendo em vista que o crime restou
consumado.
O fato de o apelante ter sido detido logo
após a subtração não influencia no momento consumativo do delito, pois,
neste instante, as vítimas já tinham tido seus bens retirados de sua esfera de
disponibilidade, sendo capturado apenas ante a rápida e eficaz ação dos
guardas, o que demonstra que o momento da consumação do crime já havia
ocorrido.
Assim, o recorrente percorreu, na
verdade, todo o iter criminis do tipo insculpido no artigo 155, do Código
Penal. A execução foi plena, bastando, para sua caracterização, que o bem
passe para a detenção física do autor do delito. E isso ocorreu no caso em tela.
Certo, portanto, que houve a posse
mansa e pacífica dos bens subtraídos, mesmo que por um curto período de
tempo. Além disso, considera-se consumada a subtração quando: “...a coisa é
retirada da esfera de disponibilidade do ofendido e fica em poder tranquilo,
ainda que passageiro, do agente.” (Código Penal Comentado Delmanto 8a
Ed. Saraiva 2010 pág. 568).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501389-96.2019.8.26.0545 -Voto no
14
A jurisprudência já decidiu neste
sentido:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. PERSEGUIÇÃO
POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. HABEAS CORPUS. (...) 3. A norma
contida no inciso II, do art. 14, do Código Penal, ao tratar da modalidade
tentada, contempla um tipo de extensão, fazendo com que se amplie a figura
típica de determinados comportamentos reputados criminosos para abranger
situações fáticas não previstas expressamente no tipo penal. 4. A polêmica
diz respeito à consumação (ou não) do furto, porquanto questiona-se se
houve a efetiva subtração. A conduta da subtração de coisa alheia se
aperfeiçoa no momento em que o sujeito ativo passa a ter a posse da res fora
da esfera da vigilância da vítima. 5. A circunstância de ter havido
perseguição policial após a subtração, com subseqüente prisão do agente do
crime, não permite a configuração de eventual tentativa do crime contra o
patrimônio, cuidando-se de crime consumado. 6. Ordem denegada (STF, HC
89389, rel. ELLEN GRACIE, j. 27.05.2008 grifo do relator).
Destacando-se, ainda, a decisão da
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que registrou a tese no
sistema de repetitivos:
“Consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501389-96.2019.8.26.0545 -Voto no
15
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica
ou desvigiada” (STJ, 3a Seção, REsp no 1.499.050-RJ, rel. MIN. ROGÉRIO
SCHIETTI CRUZ, DJU 09/11/2015).
Desta feita, no caso em comento, não se
fala em tentativa, portanto, de rigor é a manutenção da r. sentença.
Seguindo, é mantido o regime inicial
fechado, uma vez que o acusado ostenta circunstâncias judiciais negativas,
além de ser reincidente. Dessa maneira, medida mais branda não se mostra
suficiente à sua repreensão. E, pelos mesmos motivos, não foi concedida a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos, o que se mostra
correto.
Por tais razões, pelo meu voto DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo apenas para reduzir a pena
de MAYCON APARECIDO DE JESUS, condenando-o à 02 anos, 08 meses
e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-
multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seu próprios
fundamentos.
Comunique-se ao Juízo das Execuções
Criminais.
Arrematando-se, tendo em vista que os
motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem
até o presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua
cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva. Recomende-se o réu na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501389-96.2019.8.26.0545 -Voto no
16
prisão em que se encontra.
Aguinaldo DE FREITAS FILHO
Relator